Tribunal: TJBA
Processo: 8139514-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139514-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: LUSMAIA DOS SANTOS LIMA ROSA

Advogado(s)
:
TIAGO COSTA SANTA ROSA DA SILVA

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETORNO DO AR NEGATIVO. DESTINATÁRIO AUSENTE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONCESSÃO DA LIMINAR. NÃO PREENCHIDO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. MORA NÃO CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. VEÍCULO ALIENADO EXTRAJUDICIALMENTE, DE FORMA ANTECIPADA, ANTES DE DIRIMIDA A QUESTÃO DA PURGAÇÃO DA MORA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RESTITUIÇÃO EQUIVALENTE AO VALOR DE MERCADO DO BEM NA TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA